Tribunal: TJPA
Processo: 0801776-77.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801776-77.2024.8.14.0104

APELANTE: HORACY RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801776-77.2024.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREU BRANCO/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: HORACY RIBEIRO DE CARVALHO

ADVOGADOS:
GILDETE POMPEU MOREIRA e JULIANO BARCELOS HONORIO

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Alegação de fraude. Contrato assinado e comprovante de transferência. Dispensa de perícia grafotécnica. Comprovação da relação jurídica. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Súmula 479 do stj. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou desconhecer contrato de refinanciamento consignado, sustentando ocorrência de fraude, divergência de assinatura e cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da relação contratual em ações declaratórias de inexistência de débito, sendo inviável exigir do autor prova negativa.

5.

O banco comprova a regularidade da contratação mediante juntada do contrato de refinanciamento devidamente assinado, acompanhado de documentação pessoal e comprovante de transferência do valor por TED para conta de titularidade do autor.

6.

A disponibilização do crédito em conta na qual o apelante recebe benefício previdenciário reforça a evidência da contratação.

7.

A perícia grafotécnica não é obrigatória quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para demonstrar a legitimidade da contratação, conforme entendimento do STJ no Tema 1.061.

8.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte autora, instada a se manifestar em réplica e na fase de saneamento, requer o julgamento antecipado do feito, dispensando a produção de prova pericial.

9.

Ausente demonstração de vício na contratação ou de fraude, não há fundamento para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a repetição do indébito ou reconhecer dano moral.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira comprova a regularidade de empréstimo consignado mediante apresentação de contrato assinado e comprovante de liberação do crédito em conta do consumidor.

2. A perícia grafotécnica é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente para atestar a autenticidade da contratação, não configurando cerceamento de defesa se a parte requer o julgamento antecipado.

3. Comprovada a relação jurídica e a disponibilização do crédito, inexiste fundamento para declarar a inexistência do débito, determinar restituição de valores ou reconhecer dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, II e III; Súmula 479/STJ; Tema 1.061/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.064098-9/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 08.08.2023; TJMT, Apelação nº 10154686120208110015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
HORACY RIBEIRO DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 33426443), que julgou
IMPROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela
, movido em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 33426445), em síntese, que desconhece o contrato de empréstimo consignado impugnado, afirmando tratar-se de possível fraude, uma vez que não mantém relação com a instituição financeira e não anuiu com a contratação. Aduz que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade da contratação, destacando inconsistências na documentação, divergência de assinatura e ausência de prova de consentimento.

Argumenta, ainda, que o Juízo de origem deixou de determinar a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para apuração da autenticidade da assinatura, o que configuraria cerceamento de defesa.

Por sua vez, pleiteia o apelado (ID 33426449), em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato assinado, comprovante de transferência dos valores e histórico de consignações. Sustenta que o apelante recebeu o crédito e permaneceu inerte por longo período, o que caracteriza anuência tácita e afronta à boa-fé objetiva, defendendo que cumpriu seu ônus probatório.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,

dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o saque foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SAQUES FORMALIZADOS MEDIANTE CARTÃO E SENHA PESSOAL - ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEGÓCIO CELEBRADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A guarda do cartão é de responsabilidade do titular, assim como a manutenção do sigilo da senha de uso pessoal e intransferível para ser utilizada nas operações bancárias, seja as realizadas no caixa ou pela internet, não constituindo ônus do fornecedor do serviço. Demonstrado que as contratações questionadas ocorreram em terminal eletrônico com uso de senha pessoal não se configura falha na prestação do serviço.
- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, porquanto inviável exigir prova negativa do autor/pretenso devedor. Incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. - Tendo a instituição financeira comprovado que o consumidor possui conta corrente perante o banco, bem como demonstrando que o empréstimo foi contratado, por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de cartão pessoal e senha do cliente, inviável reconhecer a existência de fraude, sobretudo quando o valor emprestado foi disponibilizado na conta do consumidor, que não impugnou adequadamente tais fatos.
V.V. - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade dos saques realizados na conta poupança da autora. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do entendimento pacificado pela Súmula n°. 479 do STJ. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.064098-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023 - grifei)

Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do refinanciamento em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de refinanciamento ora debatido devidamente assinado e acompanhado de sua documentação pessoal (ID 33426428), assim como apresentou comprovante de transferência TED (ID 33426430). Diante da disponibilização do montante ao apelante, fica evidente a contratação da avença.

No mais, quanto ao que foi alegado pela parte autora de que o Juízo de origem deveria ter realizado a prova pericial no contrato apresentado, rememoro que foi oportunizado a parte autora, tanto em réplica quanto na manifestação do despacho de saneamento, pleitear pela produção de perícia grafotécnica. Entretanto, na oportunidade, o apelante requereu o julgamento antecipado do feito.

Ainda, de igual forma, não prospera a argumentação trazida de que a ausência do contrato refinanciado demonstraria a fraude perpetrada contra o apelante. Na verdade, o conjunto probatório indica a validade da relação jurídica, principalmente quando se leva em consideração que o autor dispensou a prova pericial e que a conta corrente presente no comprovante de transferência é a mesma que o apelante recebe o seu benefício previdenciário (ID 33426418).

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova.
Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.”.
(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022 - grifei)

Conclui-se, frente a comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados ou danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026